Tribunal: TJES
Processo: 5012472-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012472-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: AMELIA FELICIDADE ZUTION DE SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 793 DO STF. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a implementação de serviço de acompanhamento domiciliar (
home care
) em favor da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias.

2. O ente estatal agravante sustenta, em suma, a ausência de probabilidade do direito, ao argumento de que a Atenção Domiciliar é serviço de competência do Município, e que a decisão viola a tese fixada no Tema 793 do STF. Aduz, ainda, a inexistência de urgência, por se tratar de quadro clínico crônico e estabilizado.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para compelir exclusivamente o Estado a custear serviço de atenção domiciliar, em face das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e do precedente firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), embora tenha reafirmado a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, assentou que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

5. O serviço pleiteado pela agravada — cuidados de enfermagem domiciliar contínuos, sem a complexidade de equipamentos hospitalares — enquadra-se como "Atenção Domiciliar" no âmbito da Atenção Primária à Saúde, cuja gestão e execução competem, primordialmente, ao Município, nos termos do art. 18, I e V, da Lei nº 8.080/90 e da Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.

6. A ausência de integração do Município no polo passivo da demanda originária impede, neste momento processual, o direcionamento da obrigação ao ente competente, fragilizando a probabilidade do direito invocado contra o Estado.

7. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC) mostra-se mitigado, uma vez que a condição clínica da paciente, embora grave, é crônica e estabilizada há aproximadamente quatro anos, conforme documentação médica, o que afasta a noção de urgência iminente que justifique a imposição da medida em caráter liminar, sem a devida instrução.

8. Configura-se, ademais, o
periculum in mora
inverso, consistente no risco de grave lesão ao erário estadual, compelido a arcar com os custos de um serviço de alta complexidade logística e financeira fora de sua esfera primária de atribuições, com difícil ou impossível ressarcimento futuro.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

10. Tese de julgamento: "1. Consoante a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, a responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde não afasta o dever do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primordialmente competente, conforme as regras de organização e descentralização do SUS. 2. A cronicidade do quadro clínico do paciente, ainda que grave, pode descaracterizar a situação de urgência exigida pelo art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória, notadamente quando a medida impõe ônus financeiro e logístico a ente federativo que,
prima facie
, não detém a competência primária para a prestação do serviço de saúde pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Lei nº 8.080/90, art. 18, I e V; Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão interlocutória de id. 71627090 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face dele por
AMELIA FELICIDADE ZUTION,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a implementação de serviço de acompanhamento
Home Care
em favor da agravada.

Em suas razões recursais (id. 15262293), o agravante sustenta, em síntese, (i) a ausência de probabilidade do direito, argumentando que a Atenção Domiciliar é um serviço de competência municipal e que a decisão viola a tese fixada no Tema 793 do STF; (ii) que a paciente não preenche os critérios de elegibilidade para o programa do SUS e que o quadro clínico crônico afasta a urgência da medida.

Mediante decisão de id. 15275296 deferi o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou “pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para incluir o Município de Itarana no polo passivo da lide, direcionando a ele, de forma prioritária, a execução da obrigação de prestar atenção domiciliar à paciente Amélia Felicidade Zution de Souza” (id. 16150994).

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012472-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: AMELIA FELICIDADE ZUTION DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. decisão interlocutória de id. 71627090 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face dele por
AMELIA FELICIDADE ZUTION,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a implementação de serviço de acompanhamento
Home Care
em favor da agravada.

Em suas razões recursais (id. 15262293), o agravante sustenta, em síntese, (i) a ausência de probabilidade do direito, argumentando que a Atenção Domiciliar é um serviço de competência municipal e que a decisão viola a tese fixada no Tema 793 do STF; (ii) que a paciente não preenche os critérios de elegibilidade para o programa do SUS e que o quadro clínico crônico afasta a urgência da medida.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

No caso em comento, a autora, postulou, em sede de tutela de urgência, que o ente estadual requerido fosse compelido a custear o tratamento de acompanhamento domiciliar (
Home Care
), com cuidados de aspiração das vias aéreas e curativos de úlcera de pressão.

Desta forma, a controvérsia cinge-se, portanto, a perquirir se a decisão que impôs exclusivamente ao Estado do Espírito Santo o dever de custear o tratamento de acompanhamento domiciliar para a agravada deve ser mantida.

E, nesse particular, entendo que a decisão agravada merece reforma. Isso porque a decisão agravada violou a repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), contrariando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, a saber:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 793)

Conforme demonstrado, o referido precedente, embora reafirme a responsabilidade solidária dos entes federados, é claro ao determinar que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.

Feitas essas considerações, verifico que a paciente necessita de assistência domiciliar, um serviço que se diferencia do "home care" por envolver atividades ambulatoriais contínuas, sem a complexidade de equipamentos hospitalares. Essa modalidade de atendimento é de competência da Atenção Primária à Saúde, cuja responsabilidade principal é do Município.

Isso porque a Lei nº 8.080/90 indica que “Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; (...) V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos”.

Ademais, embora a Portaria de Consolidação nº 5/2017 estabeleça uma atribuição compartilhada entre Estado e Município, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 793, firmou o princípio da solidariedade entre os entes federativos. Isso significa que o Município pode ser diretamente responsabilizado pela prestação do serviço, respeitando-se as regras de repartição de competências do SUS.

Neste ponto, como salientado na Nota Técnica “Caberá à Unidade de Saúde disponibilizar a equipe para atender a demanda conforme for determinado na avaliação inicial”, concluindo nos seguintes termos: “Em conclusão, a Nota Técnica é não favorável com ressalvas pois não ficou demonstrada a necessidade de home care nos moldes solicitados, porém a paciente tem indicação de cuidado de enfermagem domiciliar” (id. 68679352 dos autos originários).

Desta forma, como já dito, parece-me, que a assistência pleiteada pela agravada, prima facie, insere-se no serviço de Atenção Domiciliar que, por sua vez, se insere no âmbito da atenção básica, cuja gestão e execução competem, primordialmente, ao Município (Portaria Nº 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde). Logo, a argumentação do agravante de que a obrigação foi direcionada a ente diverso daquele primariamente responsável parece, à primeira vista, plausível. Contudo, o Município não integra o polo passivo da relação jurídica, de forma que não é possível imputar a ele tal obrigação, neste momento processual.

No mais, em que pese a inegável vulnerabilidade e a gravidade da condição de saúde da agravada, o requisito da urgência, para fins de tutela antecipada, deve ser analisado com cautela. Conforme se extrai dos documentos médicos acostados aos autos, notadamente da Declaração Médica de Id. 71579721 dos autos originários, a paciente encontra-se acamada há cerca de quatro anos, tratando-se de um quadro clínico crônico e estabilizado, ainda que complexo.

A cronicidade da condição, que se estende por longo período, esvazia, neste momento, a ideia de um perigo iminente e imprevisível que justifique a imposição de uma medida de altíssimo custo e complexidade logística ao Estado, em prazo exíguo, sem uma análise mais aprofundada do mérito. A situação, embora delicada, não parece ter sofrido uma alteração súbita que configure a urgência nos moldes do art. 300 do CPC.

Ademais, milita em favor do agravante o
periculum in mora inverso
, consistente no risco de grave dano ao erário, uma vez que o cumprimento da decisão exige a contratação imediata de serviços não previstos em sua esfera de competência, gerando despesas de difícil ou impossível ressarcimento, caso o recurso seja provido ao final.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência pleiteada em face do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)